Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0733349-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ALVES SALERMO AGRAVADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA, NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE ALVES SALERMO, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1a Juizado Especial Cível de Taguatinga, que nos autos pje 0717515-48.2022.8.07.0007, da ação de Rescisão Contratual, indeferiu a antecipação de tutela referente a suspensão do pagamento das prestações vincendas relativas ao contrato firmado entre as partes. A agravante alega que firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade, e que não foi possível utilizar sua cota no período desejado, por falta de consideração e informações precárias prestadas pelas agravadas. Aduz que o contrato celebrado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão contratual, razão pela qual não deve a agravante permanecer com o vínculo negocial, devendo as parcelas vincendas serem suspensas até a resolução da lide, e fundamenta com precedentes jurisprudenciais. Afirma que o perigo da demora decorre da onerosidade causada à agravante, em continuar pagando as parcelas que ainda vencerão de um imóvel que não chegou a usufruir, podendo gerar cobranças por parte das agravadas. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar ao Juízo de origem que suspenda o pagamento das parcelas vincendas a partir de setembro de 2022, e determine que as agravadas se abstenham de efetuar qualquer cobrança em relação ao saldo devedor do imóvel ou de multa por rescisão do contrato. Preparo recolhido, ID 39929499. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que por meio da decisão ID 136509738, foi deferida parcialmente a liminar para que as agravadas se abstenham de incluir o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, sendo indeferido o pedido de suspensão do pagamento das parcelas vincendas em razão da necessidade de análise de eventual abusividade das cláusulas contratuais e ainda do delineamento fático da prestação de serviço pelas agravadas, sendo imprescindível a sua manifestação prévia. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual a legalidade do contrato firmado entre as partes. De igual modo, em sede recursal, não foram trazidos elementos de prova suficientes a evidenciar as alegações iniciais da agravante, devendo a questão ser melhor esclarecida no curso da instrução do processo, assegurado o contraditório. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito